Tribunal: TJES
Processo: 5014907-18.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014907-18.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CROMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º 5014907-18.2023.8.08.0024

APELAN
TE:
MUNICÍPIO DE VITORIA

APE
LADO:
C
ROMA PRODU
ÇÕ
ES AUDIOVISUAIS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR
LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISSQN. PRODUÇÃO AUDIOVISUAL. VETO AO ITEM 13.01 DA LC 116/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NOS ITENS 13.02 E 13.03 POR ANALOGIA. ART. 108, §1º, DO CTN. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SIMPLES NACIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Município de Vitória contra sentença proferida em ação de procedimento comum ajuizada por Croma Produções Audiovisuais LTDA, que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à incidência de ISS sobre serviços de produção, gravação, edição e distribuição de filmes, bem como condenou o ente municipal à restituição dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. O Município sustenta o enquadramento das atividades nos itens 13.02 e 13.03 da Lista Anexa à LC 116/2003, a ocorrência de fato gerador como obrigação de fazer, o não cumprimento do ônus probatório pela autora e a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as atividades de produção audiovisual desenvolvidas pela autora podem ser enquadradas, por interpretação extensiva, nos itens 13.02 (fonografia/gravação) ou 13.03 (fotografia/cinematografia) da Lista Anexa à LC 116/2003, apesar do veto presidencial ao item 13.01; (ii) estabelecer se é devida a repetição do indébito sem a comprovação do não repasse do encargo financeiro, à luz do art. 166 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O veto presidencial ao item 13.01 da Lista Anexa à LC 116/2003 exclui do ordenamento jurídico a previsão específica de incidência do ISS sobre a produção, gravação e edição de filmes, inexistindo base legal expressa para a tributação da atividade de produção audiovisual.

4
.
A produção cinematográfica constitui atividade complexa e abrangente, que envolve planejamento, contratação de elenco e locações e coordenação integral da obra, não se confundindo com a mera cinematografia ou gravação de sons previstas nos itens 13.02 e 13.03.

5. O art. 108, §1º, do CTN veda o emprego da analogia para instituir ou exigir tributo não previsto em lei, impedindo o enquadramento da produção audiovisual por interpretação extensiva após veto expresso do Poder Executivo.

6
.
A jurisprudência do STJ afirma que a atividade de produção cinematográfica é mais ampla que a de cinematografia, afastando a incidência do ISS por analogia quando inexistente previsão legal específica.

7
. Os documentos societários e fiscais demonstram que a autora exerce atividade principal de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão, consistindo na elaboração integral de obras audiovisuais, o que extrapola a captura de imagens ou gravação de sons.

8
. Sendo a autora optante do Simples Nacional, o ISS possui natureza de tributo direto incidente sobre a receita bruta, o que afasta a aplicação do art. 166 do CTN e dispensa a comprovação do não repasse do encargo financeiro.

9. A restituição dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento é devida, observada a prescrição quinquenal e a atualização pela Taxa SELIC, conforme fixado na sentença.

I
V
. DISPOSITIVO E TESE

1
0
. Recurso desprovido e remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

O veto presidencial ao item da Lista de Serviços da LC 116/2003 impede a exigência de ISS sobre atividade nele prevista, vedado o enquadramento por analogia em itens diversos.

A produção audiovisual não se confunde com cinematografia ou gravação de sons, por constituir atividade complexa e autônoma.

O art. 108, §1º, do CTN proíbe a utilização de analogia para instituir ou exigir tributo não previsto em lei.

O contribuinte optante pelo Simples Nacional pode repetir indébito de ISS sem comprovar o não repasse do encargo financeiro, por inaplicabilidade do art. 166 do CTN.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º 5014907-18.2023.8.08.0024

APELAN
TE:
MUNICÍPIO DE VITORIA

APE
LADO:
C
ROMA PRODU
ÇÕ
ES AUDIOVISUAIS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de apelação cível e remessa necessária, por meio da qual pretende o Município de Vitória, ver reformada a sentença que, em sede de ação de procedimento comum ajuizada por Croma Produções Audiovisua
i
s L
TDA
, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre as partes que tenha por objeto o ISS incidente sobre os serviços de produção, gravação, edição e distribuição de filmes e congêneres. Ademais, o juízo
a quo
condenou a municipalidade à restituição dos valores recolhidos indevidamente a esse título nos últimos cinco anos, a serem apurados em liquidação de sentença.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: i) que as atividades da recorrida, embora o item 13.01 da Lista Anexa à LC 116/03 tenha sido vetado, encontram enquadramento nos itens 13.02 e 13.03 da referida lista, por se tratarem de serviços de cinematografia e gravação de sons; ii) que a produção de vídeos por encomenda constitui fato gerador de ISS como obrigação de fazer; iii) que a autora não se desincumbiu do ônus de provar que suas atividades não se enquadram nos itens tributáveis; e iv) a presunção de legitimidade dos atos administrativos fazendários.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a produção audiovisual é atividade complexa que não se confunde com a técnica de cinematografia, sendo vedada a tributação por analogia ante o veto presidencial específico sobre a matéria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhe
ço
d
o recurso de apelação
.

Segundo se depreende, a controvérsia gravita em torno da legalidade da incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre as atividades de produção audiovisual desenvolvidas pela empresa apelada, face ao veto presidencial que incidiu sobre o item 13.01 da Lista Anexa à Lei Complementar nº 116/2003.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que, inexistindo previsão legal específica para a tributação da "produção de filmes", uma vez que o dispositivo que a previa foi vetado e o item residual de "cinematografia" possui espectro técnico restrito, não pode o ente municipal exigir o tributo sob pena de violação ao princípio da estrita legalidade.

Cinge-se a controvérsia a aferir se as atividades descritas no objeto social da recorrida (produção cinematográfica, de vídeos e programas de televisão) podem ser enquadradas, mediante interpretação extensiva, nos itens 13.02 (fonografia/gravação) ou 13.03 (fotografia/cinematografia) da Lista Anexa da LC 116/03.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ, AgInt no AREsp: 1904799 SP 2021/0160301-1, Relator.: Ministra A
ssusete Magalhães
, Data de Julgamento: 14/02/2022, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2022)
, a atividade de produção cinematográfica é mais ampla e complexa do que a cinematografia, compreendendo planejamento, contratação de elenco e locação, o que impede o enquadramento por analogia quando houve veto expresso do Poder Executivo sobre a atividade de produção.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação do artigo 108, §1º, do Código Tributário Nacional, que veda o emprego da analogia para a exigência de tributo não previsto em lei.

No caso, observa-se que o Contrato Social da apelada define como atividade principal a "produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão". Os documentos fiscais acostados aos autos corroboram que os serviços prestados consistem na elaboração integral de obras audiovisuais.

Trata-se, portanto, de processo criativo e industrial que extrapola a mera "captura de imagens" ou "gravação de sons" prevista nos itens 13.02 e 13.03.

O Município recorrente, ao pretender a tributação, ignora que o item 13.01 (que previa a produção, gravação e edição de filmes) foi formalmente excluído do ordenamento pelo veto presidencial, não sendo permitido ao intérprete restaurar a carga tributária por vias transversas.

Neste sentido, a jurisprudência é uníssona em mencionar:

APELAÇÕES CÍVEIS. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito. Alegação de não incidência de ISS sobre atividade audiovisual, tais como, a produção, gravação, edição, legendagem e distribuição de filmes e vídeos, sob encomenda ou colocados para o comércio em geral. Interpretação extensiva realizada pela Fazenda Pública em relação ao item 13.03 da Lista de Serviços da Lei Complementar nº 116/2003, vedada pela jurisprudência pátria, porque restrita à atividade de cinematografia, bem como do item 13.06 da aludida lista que incide sobre atividade publicitária. Serviços realizados pela acionante que se encontravam inseridos nas hipóteses do item 13.01, da redação original da aludida lista, vetado pela Presidência da República. Inexistência de permissivo legal de incidência do ISS sobre a atividade desenvolvida pela autora. Relação jurídico-tributária declarada inexistente pela r. sentença que se mantém. Repetição de indébito devida, haja vista a autora ser optante do Simples Nacional, portanto, recolhe o tributo sobre o faturamento, de forma única, como tributo direto. Inexistência de repasse do imposto aos tomadores do serviço. Inaplicabilidade do art . 166 do CTN. Condenação do Fisco a repetir o indébito pago pela autora nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, com os consectários legais. Sentença reformada nesta parte. Sucumbência carreada integralmente ao Município réu. Recurso da autora provido e da Municipalidade não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10650643820248260053 São Paulo, Relator.: Marcos Soares Machado, Data de Julgamento: 28/01/2026, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/01/2026).

Ademais, quanto à repetição do indébito, sendo a empresa optante do Simples Nacional, o tributo assume feição direta, recaindo sobre a receita bruta, o que afasta a exigência de prova de não repasse do encargo financeiro a terceiros (art. 166 do CTN), conforme orientação sufragada pelo STJ. A restituição deve ser mantida nos termos da sentença, observando-se a prescrição quinquenal e os índices de atualização ali fixados (Taxa SELIC).

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e da remessa necessária, e a eles
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença de origem
.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para
5
% (
cinco
por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do improvimento do recurso, ficando a verba honorária exigível em face do ente sucumbente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)